Tribunal: TJDFT
Processo: 0751129-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Agravo de instrumento e agravo interno. Plano de saúde. Recusa injustificada em fornecer medicamento. Astreintes.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que lhe for mais adequado, segundo o profissional assistente.
2. As astreintes não comportam redução, quando o valor atende à sua finalidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.